Tribunal: TJPA
Processo: 0812304-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812304-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZEIAS SANTANA DE FARIAS

FISCAL DA LEI: MP

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Superposição, são motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, no crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, HC 192.651 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ, RHC n. 121.762/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Hipótese em que o paciente “encontra-se foragido, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva”, consoante o pacífico entendimento do c. STJ no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (STJ, AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 28/10/2022).

3. Ademais, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022) e da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em

sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 26/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
OZEIAS SANTADA DE FARIAS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0000982-37.2018.8.14.0060. Na origem, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva impugnada por ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida e fundamentação inidônea do decreto prisional, pugnando, ao fim, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da custódia por deter predicados pessoais favoráveis, a fim de que possa comparecer em juízo sem ser preso.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15456710).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15560227).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15586644).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 30). Dessa forma, tendo em conta que os impetrantes apontaram a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente (vide ID n. 15422720), bem como identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposta ameaça de constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva do coacto foi decretada à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, circunstância que autorizaria revogação do decreto constritivo e a cassação do mandado de prisão, permitindo ao paciente responder à persecução penal em liberdade, comparecendo em juízo sem ser preso.

Como é cediço, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes Superiores tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
HC 192.651 AgR
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, notadamente considerando que o paciente está em local incerto e não sabido, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Ao prestar informações a autoridade coatora ressaltou que:

“Segundo a denúncia, no dia 23.08.2017, a vítima Mayara da Costa Teixeira (adolescente) dirigiu-se à delegacia de polícia para informar que seu padrasto, o Denunciado Ozeias Santana de Farias, abusava-lhe sexualmente desde o ano de 2012.

No referido ano, quando a ofendida tinha apenas oito anos de idade, o Denunciado teria abusado sexualmente dela pela primeira vez, tendo a vítima descrito que, nessa ocasião, o Acusado lhe tirou a roupa à força e passou a mão em sua vagina, ameaçando, posteriormente, de agredi-la fisicamente, caso relatasse a alguém os abusos sofridos. A vítima narrou que, após a primeira agressão de cunho sexual que seu padrasto lhe infringiu, o crime passou a ser executado de forma semelhante e periodicamente.

Em maio de 2016, a vítima relata que houve o primeiro abuso sexual com conjunção carnal, tendo descrito que o Acusado adentrou silenciosamente ao quarto onde ela estava, segurou-a pelos braços, tirou a roupa dela à força e introduziu o pênis, sem uso de preservativo, em sua vagina, causando-lhe sangramento. O Denunciado, a cada abuso que praticava contra sua enteada, ressaltava que não era para ela contar a ninguém, ameaçando de causar algum mal a ela ou à sua mãe. Assim, por medo, a vítima se silenciou e os abusos sexuais passaram a ser frequentes, acontecendo, em média, duas vezes por semana, tendo o último ato acontecido em 18.08.2017, por volta das 19h30min.

A vítima ressalta que os crimes ocorreram na casa onde residiam e aconteciam quando a mãe da adolescente não estava em casa.

O parquet afirma que a prática delituosa se perpetuou no tempo, tendo o Acusado tentado praticá-lo novamente em 22.08.2017
. Porém, nesta oportunidade, por circunstâncias alheias à sua vontade, não chegou a haver conjunção carnal, pois conselheiros tutelares chegaram ao local onde o Denunciado e a vítima residiam e retiraram a adolescente do local, conduzindo-a à sede do conselho tutelar neste município, onde se deu início à apuração dos crimes sofridos pela vítima.

A Autoridade Policial coordenou diligências no intuito de localizar o Denunciado para prestar depoimento em sede policial; todavia, seu paradeiro até o presente momento – da denúncia – é desconhecido.

Por tais razões, o parquet denunciou o paciente nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CPB.

Conclusos os autos, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do réu (paciente) para apresentação de defesa. Na mesma oportunidade, foi designada a data para audiência de instrução e julgamento.

O réu não foi localizado para citação, conforme certidão ID Num. 66184966 – pág. 15.

Em audiência ID 66184969 – pág. 01 foi determinada a citação do acusado por edital.

Citação ocorrida, conforme edital ID 66184969 – pág. 02.

Em manifestação ID 66184969 – pág. 07/09, o MP/PA pleiteou a suspensão do processo e a decretação da prisão preventiva do acusado.” (ID n. 15560227 - Págs. 2/4, grifos nossos)

Nesse diapasão, a prisão preventiva restou adequadamente amparada nos seguintes fundamentos:

“Considerando que o denunciado OZEIAS SANTANA DE FARIAS, citado por edital, não compareceu ou constituiu advogado, determino a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, conforme art. 366, do CPP.

Aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo (nos termos da Súmula nº 415 do STJ) ou o comparecimento espontâneo do réu.

Verifico, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará requereu a decretação de prisão preventiva do denunciado, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que o acusado, por ocasião das investigações, apresentou sua qualificação e endereço. Entretanto, iniciada a ação penal, mudou de residência, sem deixar vestígios. Ora, é evidente que a representação do MP pela prisão preventiva do Acusado deve ser acolhida, pois restou demostrada a necessidade de decretação da prisão cautelar para que seja assegurada a aplicação da lei penal, ou seja: assegurar a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo.
[...]

Além disso, estão presentes os indícios de autoria e materialidade do delito narrado na inicial acusatória, conforme IP que acompanha a exordial. Por fim, tenho que a presente ordem também se justifica pelo art. 313. I, do CPP, vez que o crime apontado (estupro de vulnerável) tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ISTO POSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE OZEIAS SANTANA DE FARIAS, VISANDO A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA FORMA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP.” (ID n. 15422720 - Págs. 11/12, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, máxime considerando que o paciente “
encontra-se foragido, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva”
, consoante o pacífico entendimento do c. STJ no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (STJ,
AgRg no HC n. 754.563/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 28/10/2022).

Por derradeiro,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”,
conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022) e da
Súmula nº 08
deste E. TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/10/2023